Tribunal: TCU
Processo: 007.616/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5548/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.616/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Reis Mattoso (XXX.739.441-XX); Carlos Alberto Coelho de Andrade (XXX.473.072-XX); Cristiano Coutinho Couto (XXX.097.626-XX); Deneval Pacheco Fontes Filho (XXX.897.497-XX); Eduardo Bernardes Vieira (XXX.185.037-XX); Eduardo de Miranda Velasco (XXX.118.067-XX); Luciana Vale de Oliveira Bispo (XXX.440.675-XX); Marco Antonio Ramos Conde (XXX.711.287-XX); Marcus Vinicius Filgueiras de Almeida (XXX.000.341-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.277.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.